Tribunal: STF
Processo: ARE 1403073
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMARCAÇÃO DA FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO DA LAGOA DE JACAREPAGUÁ. NECESSIDADE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com fundamento nas provas apresentadas e no previsto na legislação federal e local de regência, manteve a sentença em que determinada a remarcação de área non aedificandi apontada nos autos.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.